Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-75.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026699-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por empresa sancionada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar teses relativas à legalidade da multa administrativa, à observância do Decreto nº 2.181/1997 e à incidência de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve omissão quanto à análise dos documentos e precedentes apresentados pela embargante; e (iii) se existe contradição entre o afastamento da alegação de cerceamento de defesa e a conclusão acerca da insuficiência da prova produzida para demonstrar o cumprimento do dever de informação ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, pela observância do contraditório e da ampla defesa e pela inexistência de elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente foi efetivamente enfrentada e solucionada mediante fundamentação suficiente.

5. A validade da sanção administrativa foi reconhecida a partir da constatação de que não houve demonstração suficiente do cumprimento do dever de informação ao consumidor, fundamento central do acórdão, circunstância que torna irrelevante a mera invocação de precedentes ou pareceres favoráveis à licitude abstrata da tarifa discutida.

6. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado. Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da suficiência da prova documental para julgamento antecipado da lide e a conclusão de que os documentos produzidos não comprovaram os fatos alegados pela parte embargante.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia nem para obtenção de nova valoração das provas já examinadas pelo órgão julgador.

8. O propósito de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela interna ao próprio julgado, não se caracterizando pelo inconformismo da parte com a conclusão adotada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 368639875), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1026699-75.2018.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 368639875, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Afirma que o acórdão teria se limitado à análise formal da CDA, sem enfrentar adequadamente a legalidade da multa administrativa que originou o crédito. Afirma, em síntese, que o acórdão não teria apreciado adequadamente as alegações relativas à suposta violação dos arts. 40, 45 e 46 do Decreto n.º 2.181/1997, à ausência de motivação concreta do ato administrativo sancionador, à análise dos documentos e precedentes apresentados acerca da legalidade da denominada “Tarifa de Processamento do Cartão Marisa”, bem como à incidência dos arts. 3º, §2º, 4º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que o julgado teria deixado de examinar elementos probatórios que demonstrariam o cumprimento do dever de informação ao consumidor e incorrido em contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, por considerar suficiente a prova documental e, simultaneamente, concluir pela inexistência de comprovação adequada acerca das informações prestadas ao consumidor.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o saneamento dos alegados vícios para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 368639875), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1026699-75.2018.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 368639875, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

Todavia, no mérito, os embargos não merecem acolhida.

In casu,
verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à resolução da controvérsia.

Ao apreciar a alegação de nulidade do processo administrativo, o Colegiado consignou expressamente que o procedimento instaurado perante o PROCON observou o contraditório e a ampla defesa, reconhecendo a regularidade da atuação administrativa e a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

A embargante sustenta omissão quanto à suposta inobservância dos arts. 40, 45 e 46 do Decreto n.º 2.181/1997 e quanto à alegada ausência de identificação do responsável pela cobrança questionada. Todavia, a matéria foi implicitamente enfrentada quando o acórdão concluiu pela regularidade do procedimento administrativo, pela validade da autuação e pela inexistência de demonstração concreta de ilegalidade apta a desconstituir a sanção imposta.

Não há omissão pelo simples fato de o órgão julgador não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pela recorrente.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à motivação do ato administrativo sancionador.

O acórdão registrou que a penalidade decorreu de infração relacionada à cobrança de encargos vinculados ao cartão de crédito sem adequada informação ao consumidor, circunstância apurada no âmbito do processo administrativo regularmente instaurado. A conclusão pela validade da multa pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da suficiência da motivação administrativa, não havendo qualquer lacuna a ser integrada.

Também não se verifica omissão relativamente aos documentos, pareceres técnicos e precedentes invocados pela embargante para sustentar a legalidade da denominada tarifa de processamento.

A razão de decidir adotada pelo acórdão não se limitou à discussão abstrata acerca da licitude da cobrança de determinada tarifa. O fundamento central do julgamento residiu na constatação de que não houve demonstração suficiente do cumprimento do dever de informação ao consumidor, circunstância que legitima a atuação fiscalizatória e sancionadora dos órgãos de defesa do consumidor.

Nesse contexto, ainda que existam precedentes reconhecendo a licitude de determinadas tarifas remuneratórias em situações específicas, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de observância dos deveres de transparência e informação previstos no sistema protetivo consumerista.

A alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar a incidência dos arts. 3º, §2º, 4º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor igualmente não caracteriza omissão.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não implica deficiência de fundamentação quando a questão jurídica correspondente foi efetivamente enfrentada. O acórdão examinou precisamente o núcleo da controvérsia, consistente na regularidade da cobrança sob a perspectiva do dever de informação e da proteção do consumidor, chegando à conclusão de que não restou demonstrada a adequada ciência da consumidora acerca da cobrança questionada.

Também não há omissão quanto à análise dos documentos que, segundo a embargante, comprovariam a previsão contratual da tarifa e sua discriminação nas faturas.

O Colegiado apreciou o conjunto probatório existente nos autos e concluiu que ele não era suficiente para afastar os fundamentos da autuação administrativa. Pretender que os mesmos documentos sejam reavaliados sob ótica diversa configura inequívoca pretensão de reexame do mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A alegada contradição relativa ao cerceamento de defesa igualmente não se configura.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões.

No caso, inexiste qualquer incoerência entre o reconhecimento da suficiência da prova documental para julgamento antecipado da lide e a conclusão de que a embargante não logrou demonstrar o cumprimento do dever de informação ao consumidor.

Ao contrário, ambas as conclusões são perfeitamente harmônicas.

O fato de a prova documental ter sido considerada suficiente para o julgamento da causa não significa que ela fosse favorável à tese da embargante. O magistrado, como destinatário da prova, possui competência para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A insuficiência dos elementos produzidos para comprovar a tese defensiva não gera, por si só, direito à produção de novas provas, especialmente quando o conjunto documental já permite a formação do convencimento judicial.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da apelação, buscando nova valoração do mérito da controvérsia. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Assim, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a reforma do julgado, tampouco há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026